Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705880-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT CONTRA INCENDIO LTD D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Alegação de Impenhorabilidade - Valor abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos - Pessoa Jurídica – Penhora de Receita – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recuso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante alega, em suma, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta corrente, além da impenhorabilidade de receita da pessoa jurídica. Apesar da combatividade do recurso, é certo que o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que o art. 833, inciso IV e X do Código de Processo Civil são inaplicáveis à pessoa jurídica, uma vez que se baseiam no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Além disso, a receita da pessoa jurídica não é considerada verba salarial. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE EMPRESARIAL. MONTANTE FINANCEIRO DE BAIXA DIMENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante, mantendo a penhora dos valores encontrados em conta bancária. 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, Parágrafo único, do CPC. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória, declarando-se a impenhorabilidade do montante bloqueado da conta da empresa agravante, e também reconhecido o excesso de penhora. 2. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente pretende o pagamento de R$ 81.715,54, relacionado a cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes. 2.1. No curso da execução houve bloqueio na conta da primeira agravante, no importe de R$ 4.004,15 (quatro mil e quatro reais e quinze centavos). 2.2. A alegação de que a constrição atingiu conta corrente com valores inferiores a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para determinar o afastamento da constrição judicial. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é direcionada à pessoa física, não sendo possível ser estendida para a pessoa jurídica. 3.1. Precedente: ocorrido bloqueio na conta de pessoa jurídica e ausente alegação de comprometimento na manutenção da atividade comercial ou do pagamento de folha de salário, deve ser mantida a penhora. (07405462120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 3/3/2023). 4. Na hipótese, o montante penhorado não é de montante que tenha o condão de comprometer o pagamento dos salários e a execução das atividades da pessoa jurídica. 4.1. Segundo precedentes desta Corte, deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários. 5. Na espécie dos autos, deve ser mantida a penhora dos valores encontrados em conta bancária da empresa, porquanto garantem a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 6. Agravo interno prejudicado. 6.1. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1748369, 07217028620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.) "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. NUMERÁRIO. PENHORA. FATURAMENTO. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ART. 833, INCISO X, DO CPC. PENHORA EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AFIRMADA INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CASO DE SUBSISTÊNCIA DA PENHORA. CAUÇÃO. DISPENSABILIDADE. ART. 521, INCISO III, DO CPC. 1. Não se evidencia ofensa ao devido processo legal se, a despeito da alegação da parte, verifica-se sua intimação da decisão que decretou a penhora. 2. Mantém-se hígida a penhora de numerário, quando: a) inexiste prova de que o montante bloqueado decorra de verba pública destinada para aplicação compulsória em educação; b) não se evidencia que o bloqueio tenha sido realizado em conta-poupança, bem assim porque, mesmo tivesse ocorrido, a pessoa jurídica não é alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC; c) não se se reputar demonstrada a alegada inviabilidade da continuidade da agravante no caso de manutenção da penhora. O último fundamento aplica-se, também, para rejeitar o afirmado óbice de penhora no faturamento da pessoa jurídica, mediante ofício remetido à empresa contratante dos serviços prestados pela recorrente determinando que os valores devidos sejam depositados em conta judicial. 3. Dispensa-se a prestação de caução em sede de cumprimento provisório de sentença quando pender julgamento do recurso disciplinado no art. 521, inciso III, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1776396, 07105512620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) Por outro lado, é necessário destacar o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível no sentido de que é ônus do devedor comprovar que a verba constrita afeta a atividade empresarial ou era destinada exclusivamente ao pagamento de salários, o que não ocorreu nos presentes autos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Não merece reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Recurso desprovido." (Acórdão 1226561, 07171242220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro." (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, cumpre esclarecer que o levantamento da quantia que a parte executada alega ser excessiva somente poderá ocorrer após o julgamento definitivo do presente Recurso, pois a Decisão que rejeitou a impugnação à penhora não está preclusa. Ressalto que os Agravos de Instrumento são julgados com extrema rapidez nesta Turma. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator